Tribunal: TJSP
Processo: 2240743-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. Necessidade do benefício não demonstrada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2240743-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é
agravante ERASTO PAGGIOLI ROSSI, é agravado MUNICIPIO DE MONTE
ALTO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2o juiz que dá provimento.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240743-73.2019.8.26.0000/50000 - Monte Alto
2
Voto no 31104 [AUTOS DIGITAIS]
Agravo interno no 2240743-73.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Erasto Paggioli Rossi
Agravado: Município de Monte Alto
Comarca: Monte Alto
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que indeferiu
pedido de assistência judiciária gratuita. Necessidade do
benefício não demonstrada. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu
pedido de assistência judiciária gratuita, determinando recolhimento do preparo
recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.
Sustenta que a declaração de insuficiência é o quanto basta para
concessão do benefício.
Apresentada contraminuta (fls. 12).
É o relatório.
O ora agravante, na condição de advogado de Ítalo Lanfredi S/A
Indústrias Mecânicas, iniciou fase de cumprimento de sentença que acolheu
exceção de pré-executividade, condenando a exequente ao pagamento de
honorários.
Acolhida impugnação da Fazenda Pública, os honorários foram
fixados em R$ 500,00, o que motivou a interposição de agravo de instrumento,
com pedido de assistência gratuita.
Tal pleito fora indeferido por decisão de fls. 9, ensejando
apresentação do presente recurso, que, contudo, não merece ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240743-73.2019.8.26.0000/50000 - Monte Alto
3
A Constituição da República garante a “... assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o,
inciso LXXIV), sendo inviável aplicar-se tal dispositivo fundado em mera
declaração daquele que postula o benefício, como pretende a agravante.
Ora, “... para o conceito de 'miserabilidade' reclamado pela Lei
1.060/50, insere-se a situação daquele que vive com salário apertado e que não
permite qualquer despesa extra, sob pena de sacrificar itens básicos ou
primários da subsistência digna da família”1.
Contudo, no caso dos autos, inexistem elementos a demonstrar
preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, nos termos
do art. 99, §2o do Código de Processo Civil.
No tocante à existência de dúvida quanto à declaração de
pobreza, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery2:
“7. (...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o
magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito
do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.”
1 TJSP, ADV 10-01/158, no 96238, AI 181.947-4/8 Jurisprudência extraída da obra
Constituição da República Federativa do Brasil anotada, Luís Roberto Barroso, 5a
Edição, pág. 217.
2 in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, art. 99, §2o, p. 477.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240743-73.2019.8.26.0000/50000 - Monte Alto
4
Nesse quadro, não demonstrada cabal necessidade do benefício,
de rigor a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator